Tribunal: TJDFT
Processo: 0713181-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713181-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GR6 EVENTOS - PRODUTORA, GRAVADORA E EDITORA LTDA - EPP AGRAVADO: PARLAMENTO RESTAURANTE LTDA - ME, ANTONIO CARLOS COSTA CORDEIRO, FABIO AURELIO BORGES HOLANDA DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 2 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora